Tribunal: TJES
Processo: 5006799-38.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006799-38.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARVALHO DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006799-38.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
ANTONIO CARVALHO DE SOUZA

RECORRIDO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO OU CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA, DEIXOU O PRAZO TRANSCORRER IN ALBIS. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE VOTO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por ANTONIO CARVALHO DE SOUZA em face da sentença que julgou indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito os pedidos formulados na ação ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que
NÃO há pedido ou concessão de gratuidade da justiça
para a parte demandante, assim como o recurso inominado interposto
NÃO foi acompanhado do preparo recursal
.

Importa destacar que o FONAJE, Enunciado nº 115, dispõe que: “
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o recorrente será intimado para, no prazo de 48 horas, efetuar o preparo, sob pena de deserção.
”

Todavia, no caso em apreço, além da ausência de preparo, não há sequer pedido de gratuidade de justiça no recurso, circunstância que inviabiliza a aplicação do referido enunciado, por ausência de pressuposto essencial.

Diante disso, considerando a ausência de pedido para o deferimento da gratuidade da justiça, bem como o teor do art. 42, § 1º, da Lei nº 9099/95, que dispõe que
o preparo do recurso será feito,
independentemente de intimação
, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

Considerando, ainda, que à luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95)”.

Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO DO JUIZ DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA INICIAL DOS AUTOS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO INOMINADO.
1. O recorrente não efetuou o pagamento das custas, nem tampouco recolheu o valor referente ao preparo do recurso inominado, e não reiterou o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não apreciado pelo juízo de origem. 2. A postulação dos benefícios da gratuidade de justiça não foi apreciada pelo Juízo de origem. Após ter sido proferida sentença, a agravante interpôs recurso inominado, mas olvidou-se de requerer apreciação ou concessão de gratuidade de justiça ao relator. 3. Ausentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, escorreita a decisão que não conheceu do recurso interposto pela agravante em razão deserção.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 1066673, 07012373220178079000, Relator (a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (gn).

Nesse contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Isso posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor, ante a deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)